Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ORÇAMENTO PRÉVIO. ESTIMATIVA INICIAL. CIÊNCIA DO PACIENTE. RECURSOS NÃO PREVISTOS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO. CONSUMO EFETIVO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, uma vez que Ré e Autor se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. O art. 40 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviço deverá entregar ao cliente orçamento prévio descrevendo os materiais e as condições envolvidas na prestação contratada. Contudo, a aplicação do referido dispositivo deve considerar as peculiaridades do serviço contratado, o que não se aplica em toda e qualquer situação.
3. No caso de despesas hospitalares, sobretudo em se tratando de cirurgia, a rigidez do efeito vinculativo do orçamento prévio poderia prejudicar o próprio consumidor, caso viesse a necessitar de medicamento ou equipamento não previsto inicialmente, além de ser contraditória aos princípios a que se vinculam os profissionais de saúde, como a prestação de socorro imediato.
4. A eletividade da cirurgia não afasta, por si só, a possibilidade de majoração da estimativa apresentada ao consumidor, pois se trata de procedimento médico de risco. Porém, a eletividade deve ser considerada na ponderação da proporcionalidade e razoabilidade da cobrança a maior, ante o caráter não urgente do procedimento.
5. No caso em exame, a diferença apurada entre o orçamento inicial e final é razoável, se comparada aos gastos que a consumidora normalmente teria com a realização de duas cirurgias plásticas estéticas, ainda que sem intercorrências.
6. O fornecedor concedeu informação adequada e clara à consumidora sobre a hipótese de, durante o período de internação, ser necessária a utilização de recursos além dos inicialmente previstos. Restou demonstrada a ciência e a adesão da paciente à possibilidade de serem cobrados valores superiores à estimativa realizada.
7. É regular a cobrança das despesas médico-hospitalares não previstas no orçamento prévio, mas efetivamente utilizadas pela paciente, conforme a recomendação das autoridades médicas assistentes.
8. Apelação conhecida e provida.